Tribunal: TJBA
Processo: 8005967-17.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005967-17.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUBEM ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 DA LEI Nº 8.630/93. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO – FITP. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO NASCIDA SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. TRANSCURSO DE MENOS DA METADE DO PRAZO VINTENÁRIO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRAZOS REDUZIDOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DIREITO ADQUIRIDO QUE NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por trabalhador portuário avulso em face do Banco do Brasil S/A e do OGMO, objetivando o recebimento de indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93, decorrente do cancelamento do registro profissional, no valor atualizado de R$ 302.771,61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93 está prescrita, considerando as regras de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 e o Princípio do Tempus Regit Actum; (ii) estabelecer se a proteção constitucional ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) afasta a incidência da prescrição sobre a pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Princípio do Tempus Regit Actum determina que o regime jurídico aplicável aos prazos prescricionais é aquele vigente ao tempo do nascimento da pretensão, ressalvadas as regras de transição expressamente previstas pelo legislador. O direito à indenização consolidou-se sob a vigência do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional geral para ações pessoais era de 20 anos (art. 177).

4. A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 determina a aplicação dos prazos da lei nova quando, na data de sua entrada em vigor, não tiver transcorrido mais da metade do prazo da lei revogada. No caso, entre o dies a quo da pretensão (dezembro de 2000) e a entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), transcorreram apenas 2 anos e 1 mês, período inferior à metade do prazo vintenário.

5. Aplicando-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, a contar de 11 de janeiro de 2003, a pretensão prescreveu em 11 de janeiro de 2008. A ação foi ajuizada apenas em 11 de junho de 2024, mais de 16 anos após o termo final do prazo prescricional.

6. A proteção constitucional ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF) resguarda o direito material contra alterações legislativas supervenientes, mas não confere imprescritibilidade à pretensão de exercê-lo judicialmente. A prescrição não extingue o direito subjetivo, mas a pretensão de exigi-lo coercitivamente, sendo instituto essencial à segurança jurídica e à pacificação social.

7. O pedido alternativo de nulidade da sentença para retorno dos autos à origem resta prejudicado, porquanto a prescrição é prejudicial de mérito que atinge a pretensão independentemente da composição do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005967-17.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
RUBEM ALVES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .